Tribunal: CARF
Processo: 10980.903100/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903100/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.438 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
CKTR BRASIL SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/02/2013

MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
APRESENTADA
A
DESTEMPO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE
ADMITE O ATRASO. NÃO CONHECIMENTO.
Em caso de manifestação de inconformidade apresentada a destempo, não
admitida pela Delegacia de Julgamento, não há a instauração do litígio. Em
caso de apresentação de recurso voluntário que admite tal atraso na
apresentação da manifestação de inconformidade, este não deve ser conhecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.437, de 23 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10980.903099/2015-55, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Salvador Cândido
Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903100/2015-41
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903100/2015-41

1.

Tratam os presentes autos de análise de Declaração de Compensação – DCOMP,
onde se pretendeu compensar crédito originado em pagamento indevido ou maior com débitos de
titularidade da recorrente.
2.

O Despacho Decisório Eletrônico emitido não homologou a compensação pretendida
em função de que o valor do crédito, recolhido por documento DARF, já havia sido utilizado,
conforme informações do sistema de registro eletrônico da Secretaria da Receita Federal, para
quitação de outros débitos de titularidade da recorrente, que não os indicados na DCOMP, não
restando crédito disponível para que fosse efetivada a compensação requerida.
3.

A requerente apresentou manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório Eletrônico alegando que :
- teve acesso ao despacho decisório, que decidiu pela não homologação da
PER/Dcomp apresentada, em 20/05/2015; isso se deu em virtude da
impossibilidade de acessar os documentos disponibilizados no E-CAC, segue
no anexo I, o print da tela com a mensagem de erro. Depois de alguns testes
restou verificado que se tratava de erro no link disponibilizado na pagina de
acesso a central de atendimento E-CAC. Por isso não foi possível apresentar
manifestação de inconformidade á Delegacia da Receita Federal do Brasil
Julgamento;
- após analisar os documentos apresentados e as declarações referentes à
competência 01/2013, foi verificado que as informações constantes na DCTF,
SPED e EFD - Contribuições desse período, não estavam corretamente
preenchidas, pelo que as referidas declarações foram retificadas. As
declarações retificadoras demonstram com precisão o crédito compensado;
- á vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
despacho decisório, a manifestante, a fim de que seja homologado a
declaração de compensação em apreço, requer o acolhimento da presente
manifestação de inconformidade.

4.

A DRJ assim se manifestou para não conhecer da manifestação de
inconformidade apresentada :

A recorrente, por sua vez, em sua peça de defesa, além de alegar que possui
crédito suficiente para compensar o débito tributário relacionado na DCOMP,
aduz que por que não apresentou manifestação de inconformidade dentro do
prazo legal em virtude de erro quando do acesso ao E-CAC, pelo que pleiteia
a reforma da decisão que denegou o seu pleito.
(...)
Da análise das informações constantes dos autos, Aviso de Recebimento -
AR, ainda que a requerente só tenha tido acesso ao Despacho Decisório
Digital no dia 20/05/2016, fato é que a ciência do mesmo se deu em
15/04/2015, com entrega do referido documento no endereço eleito pela
própria interessada.
Cabe ressaltar que, alternativamente, diante da impossibilidade de ter acesso
a página eletrônica E-CAC, o contribuinte poderia ter solicitado cópia digital
do processo junto à unidade de atendimento da Receita Federal do Brasil -
RFB, de seu domicilio fiscal.
Assim, uma vez demonstrado que a manifestante foi cientificada por via
postal, com prova de recebimento no domicilio tributário por ela eleito, tal
como preceitua o inciso II, art. 23, do Decreto no 70.235, de 1972, transcrito
acima, passa-se então à análise da arguição de tempestividade suscitada.
Conforme dispõe o art 15, do Decreto no 70.235, de 1972, abaixo transcrito, o
prazo para apresentação de impugnação e/ou manifestação de
inconformidade em processo administrativo fiscal é de trinta dias e o termo
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903100/2015-41

inicial para a contagem do referido prazo é a data em que foi feita a intimação
da exigência.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Quanto à contagem dos prazos processuais o mencionado Decreto o 70.235,
de 1972, em seu art. 5o, assim estabelece:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia
do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de
expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato.
A regra na contagem dos prazos processuais, portanto, é a continuidade, ou
seja, os prazos não se suspendem nem se interrompem, com exceção das
hipóteses de força maior ou de caso fortuito, como greves ou outros fatos que
impeçam o funcionamento dos órgãos da Administração, situações estas que
devem ser comprovadas nos autos.
No caso vertente, como de demonstrou ao longo deste voto, a ciência do
Despacho Decisório se consumou no dia 15/04/2015 (quarta-feira). O prazo
de 30 dias para apresentar defesa, procedendo à contagem nos termos da
legislação acima transcrita, expirou no dia 15/05/2015 (sexta-feira). O
contribuinte por sua vez, conforme carimbo de recebimento, apresentou
manifestação de inconformidade, no dia 26/05/2015, ou seja, 11 dias após a
ciência consumada, restando, assim, confirmada a intempestividade da
manifestação de inconformidade apresentada., pelo que, se rejeita a
preliminar suscitada.
E assim sendo, uma vez constatado, em sede de preliminar, que a
impugnação foi apresentada após o decurso do prazo legal, o julgador está
impedido de conhecer as razões da defesa, eis que nos termos do ATO
DECLARATÓRIO NORMATIVO N.° 15, de 12/07/1996, a impugnação
intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão, ficando
prejudicada a apreciação do mérito.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, manifesto-me pelo não conhecimento da Manifestação de
Inconformidade.

5.

Cientificada desta decisão, a requerente apresentou recurso voluntário a este
CARF, onde alega, além dos argumentos já apresentados em sede de manifestação de
inconformidade :
Em que pese a recorrente só ter obtido êxito em acessar o procedimento
administrativo no dia 20/05/2016, sua manifestação de inconformidade,
apresentada no dia 26/05/2016 não foi conhecida em razão de suposta
intempestividade, conforme se constata do Acórdão ora vergastado.
Todavia, resta demonstrado que a Recorrente só obteve acesso ao processo
administrativo após o transcurso do prazo de 30 dias previsto nos §§ 7o e 9o
do art. 74 da Lei no 9.430/1996, isto em razão de falhas e problemas do
sistema que impossibilitaram o acesso ao centro virtual de atendimento e-
CAC.
Vale ser destacado que os problemas técnicos no ambiente virtual só foram
regularizados por intermédio do departamento de TI da recorrente na data de
20/05/2015, em que pese as inúmeras tentativas anteriores, o que justifica a
apresentação da manifestação de inconformidade na data de 26 de maio de
2015, ante o impedimento de acesso da recorrente ao inteiro teor do
procedimento administrativo em data anterior.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903100/2015-41

Ou seja, mesmo sendo considerada como válida a intimação pela via postal,
com a ciência do Despacho Decisório em 15/04/2015, a recorrente não
obteve amplo e irrestrito acesso ao procedimento fiscal no curso do seu prazo
para
apresentação
da
manifestação
de
inconformidade,
porquanto
surpreendida com a indisponibilidade do sistema e-CAC.
Assim, as reduções de suas possibilidades de acesso ao processo
administrativo fiscal implicaram restrições as garantias fundamentais do
devido processo legal e da ampla defesa, restrições estas que violam o
estabelecido na Constituição Federal, art 5o, incisos LIV e LV.
(...)
Evidente, portanto, que a indisponibilidade do sistema eletrônico que
impediu o acesso ao inteiro teor do procedimento administrativo e da
apresentação da manifestação de inconformidade de forma tempestiva
configura justo motivo, de forma a atrair a aplicação do art. 67 da Lei no
9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, in verbis:
“Art. 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os
prazos processuais não se suspendem.”
(...)
Na medida que os atos e termos processuais são feitos de forma eletrônica, é
por meio do próprio processo eletrônico que o contribuinte gera a expectativa
de ter acesso às informações fiscais de seu interesse, o que pode ocorrer em
qualquer momento, independentemente de onerosos deslocamentos, não
havendo que se cogitar que a recorrente poderia ter solicitado cópia digital do
processo junto à unidade de atendimento da Receita Federal do Brasil - RFB,
de seu domicilio fiscal.
No caso, a recorrente se valia desta via eletrônica para ter acesso ao
procedimento fiscal e viabilizar o exame dos autos e sua defesa, mas foi
surpreendida com falha no ambiente virtual quando já em curso o seu prazo,
o que, indene de dúvida, caracteriza cerceamento de defesa.
Portanto, também no presente caso, não se pode admitir que a recorrente seja
prejudicada com a indisponibilidade do sistema, que tolheu seu acesso ao
procedimento fiscal, sob pena de cerceamento do direito de defesa, sendo
imperioso nessa situação que o prazo para apresentação da manifestação de
inconformidade
no
processo
administrativo
seja
prorrogado,
independentemente de diligências pessoais do contribuinte às unidades de
atendimento.

6.

Arremata, solicitando que estando demonstrado que a recorrente não obteve acesso
ao procedimento fiscal dentro do prazo para a apresentação de sua manifestação, ante a
indisponibilidade do sistema fazendário, requer seja acolhido o Recurso Voluntário para o fim de
ser reconhecida a tempestividade da manifestação de inconformidade apresentada, com o retorno
dos autos à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, a fim de que seja proferido novo
julgamento, apreciando as questões de mérito suscitadas.

7.

É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903100/2015-41

8.

O recurso é tempestivo, entretanto não deve ser conhecido, como se
explica a seguir.
9.

Em suma, a recorrente admite que apresentou intempestivamente a
manifestação de inconformidade, entretanto, alega que não pôde ter acesso amplo ao
processo administrativo digital em função de indisponibilidade de acesso ao sistema da
Secretaria da Receita Federal, por problemas técnicos em seus sistemas particulares de
acesso.
10.

Assim se expressou a recorrente :
Vale ser destacado que os problemas técnicos no ambiente virtual só foram
regularizados por intermédio do departamento de TI da recorrente na data de
20/05/2015, em que pese as inúmeras tentativas anteriores, o que justifica a
apresentação da manifestação de inconformidade na data de 26 de maio de
2015, ante o impedimento de acesso da recorrente ao inteiro teor do
procedimento administrativo em data anterior.
Ou seja, mesmo sendo considerada como válida a intimação pela via postal,
com a ciência do Despacho Decisório em 15/04/2015, a recorrente não
obteve amplo e irrestrito acesso ao procedimento fiscal no curso do seu prazo
para
apresentação
da
manifestação
de
inconformidade,
porquanto
surpreendida com a indisponibilidade do sistema e-CAC.
Assim, as reduções de suas possibilidades de acesso ao processo
administrativo fiscal implicaram restrições as garantias fundamentais do
devido processo legal e da ampla defesa, restrições estas que violam o
estabelecido na Constituição Federal, art 5o, incisos LIV e LV.
11.

Portanto, não há discussão a respeito da apresentação a destempo da
manifestação de inconformidade, pretendendo a recorrente que se considere a sua
dificuldade de acesso aos sistemas da Secretaria da Receita Federal, por problemas
operacionais técnicos em seus próprios sistemas.
12.

Por derradeiro, para sepultar as pretensões da recorrente, o Aviso de
Recebimento constante dos autos digitais atesta a data de ciência do Despacho
Decisório Eletrônico pela recorrente :

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903100/2015-41

13.

Já a apresentação da manifestação de inconformidade foi apresentada
em 26/05/2015, como se verifica nos autos digitais :

14.

Portanto, diante do exposto, não há litígio a ser analisado nestes autos,
uma vez que a DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade e, em sede de
recurso voluntário, a recorrente admite a intempestividade.
15.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente Redatora
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903100/2015-41

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital